Tribunal: TJDFT
Processo: 0734554-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
I - APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINARES. PEDIDO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DEDUZIDO, EM CONTRARRAZÕES, POR CADA UMA DAS PARTES RELATIVAMENTE AO APELO DA PARTE EX-ADVERSA. POSTULAÇÕES A QUE FALTA CAUSA DE PEDIR. PRELIMINAR REJEITADA.
II - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DOCUMENTO HÍGIDO. II.1 REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. ART. 29 DA LEI 10.931/2024. NULIDADE INEXISTENTE. ENCARGOS INDICADOS DE FORMA CLARA E OBJETIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO ATENDIDO. II.2 MUTUÁRIO QUE OBTÉM, EM OUTRO PROCESSO, PROVIMENTO JUDICIAL ORDENANDO A LIMITAÇÃO DE DESCONTO A 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO DEVEDOR, EM CONTA CORRENTE E FOLHA DE PAGAMENTO, DE VALORES RELATIVOS A PARCELAS AJUSTADAS EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DECISÃO COLEGIADA QUE NÃO TEVE NATUREZA REVISIONAL. ACÓRDÃO QUE SOMENTE RECONHECE TER SIDO EXTRAPOLADO O LIMITE LEGAL DE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE DO DEVEDOR. CONDIÇÕES AJUSTADAS EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO MANTIDAS. HIPÓTESE EM QUE CUMPRIA AO DEVEDOR COMPLEMENTAR O PAGAMENTO DE CADA PARCELA MENSAL PARA QUITAR O VALOR TOTAL AJUSTADO. COMPLEMENTAÇÃO NECESSÁRIA NÃO REALIZADA. PAGAMENTO PARCIAL. MORA CONFIGURADA. SITUAÇÃO QUE ENSEJA O ANTECIPADO VENCIMENTO DA DÍVIDA.
III - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ENCARGO QUE PODE SER COBRADO AO DEVEDOR INADIMPLENTE EM CASO DE COBRANÇA JUDICIAL DA DÍVIDA. PREVISÃO LEGAL. VERBA QUE DEVE SER INCLUÍDA NA CONTA DO DÉBITO EXEQUENDO.
IV - RECURSO DO EMBARGANTE/APELANTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO EMBARGADO/APELADO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Juízo de admissibilidade. Não apresentando os apelados, em contrarrazões, qualquer fundamento a justificar o não conhecimento do apelo manejado pela parte ex-adversa, evidente que falta a necessária causa de pedir para o pedido que visa a impedir a formação de juízo positivo de admissibilidade ao apelo que um e outro manejaram. Preliminar de não conhecimento do recurso de apelação e da apelação adesiva rejeitada.
2. A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial (art. 784, III, do CPC) e nos termos do art. 29 da Lei 10.931/04 apresenta requisitos essenciais para sua exigibilidade: i - a denominação "Cédula de Crédito Bancário"; ii - a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado; iii - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação; iv - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem; v - a data e o lugar de sua emissão; e vi - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários.Atendidas tais exigências, hígido se mostra esse documento de crédito. Não o macula a falta de expressa indicação do valor de cada parcela quando presentes critérios claros e objetivos que viabilizam sua imediata determinação, quais sejam`: o valor total do crédito, o número de parcelas a serem pagas, as datas de início e término de pagamento, a taxa de juros mensal e a taxa de juros anual, em especial porá está disponível ao mutuário, em Consultas Complementares, a funcionalidade Consultar Parcelas (, o que a ele permitia, desde a assinatura do contrato, em 11 de novembro de 2015, ter pleno conhecimento da prestação que se comprometeu a quitar. Precedentes.
3. A execução embargada tem por objeto cédula de crédito bancária, que, por força de acórdão deste e. Tribunal, teve limitados, em conta corrente e folha de pagamento, a 30% da remuneração líquida do devedor, descontos mensais relativos a empréstimos consignados, abatidos os descontos compulsórios e desconsideradas as dívidas oriundas de cartão de crédito. Assim ficou estabelecido na decisão colegiada para que não fosse comprometida sua subsistência, em respeito ao princípio da dignidade humana. O provimento judicial não liberou, contudo, o mutuário/embargante, da obrigação de pagar o valor total das parcelas mensais ajustadas no contrato bancário que firmou com o embargado. Tampouco a este, como credor, foi retirado o direito de buscar a satisfação de seu crédito. Logo, cumpria ao tomador do empréstimo complementar por outro modo o pagamento da que mensalmente devia. Não o tendo feito, incorreu em mora, tornou-se inadimplente e deu causa ao vencimento antecipado da dívida.
4. A cobrança judicial do valor total do débito pelo banco credor, pela verificação do antecipado vencimento da dívida, exige o abatimento das quantias pagas por desconto direto em conta corrente e folha de pagamento, sem o que haverá excesso de execução. Situação não verificada nos autos. Excesso também não configurado pela repactuação com incidência de juros abusivos nem pela ausência de precisa indicação de todos os encargos, os quais foram especificados na cédula de crédito e estão de acordo com a disciplina estabelecida no art. 28 da Lei 10.931/2004.
5. O Estatuto da OAB, no art. 22, caput, estipula três distintas espécies de honorários advocatícios: os arbitrados pelo juiz, os contratuais e os de sucumbência. A Lei 10.931/04, que dispõe sobre a cédula de crédito bancário, no § 1o do art. 28, admite a estipulação de honorários advocatícios a serem cobrados em caso de inadimplemento do devedor. Não desbordando o contrato de empréstimo bancário que firmaram os litigantes entre si dos parâmetros legalmente estabelecidos ao definir as penalidades contratuais a serem impostas ao devedor inadimplente, viável se mostra a inclusão na conta do débito exequendo de parcela relativa a verba honorária contratual porque inadimplente o devedor e acionado o Poder Judiciário para satisfação do crédito parcialmente inadimplido. Direito reconhecido ao banco embargado de incluir na conta da dívida em execução verba relativa a honorários contratuais.
6. Preliminares de não conhecimento dos recursos rejeitadas. Recurso do embargante/apelante conhecido e desprovido. Recurso do embargado/apelado conhecido e provido para determinar a incidência de honorários contratuais fixados em 10% sobre o débito executado.